Tribunal: TJSP
Processo: 1018730-93.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito do medicamento Insulina Glargina e das 30 agulhas necessárias a sua aplicação – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF - Sentença de parcial procedência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018730-
93.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante NILSON SOARES
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para condenar o réu ao fornecimento também das 30 agulhas para caneta de
44mm mensalmente. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018730-93.2016.8.26.0224 -Voto no 29887 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1018730-93.2016.8.26.0224
APTE. : NILSON SOARES MONTEIRO
APDO. : MUNICÍPIO DE GUARULHOS
COMARCA: GUARULHOS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : Rafael Tocantins Maltez

VOTO No: 29887
EMENTA MEDICAMENTOS
Pretensão ao fornecimento
gratuito do medicamento Insulina Glargina e das 30 agulhas
necessárias a sua aplicação
Possibilidade
Necessidade
comprovada
Hipossuficiência financeira - Obrigação do
fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF - Sentença de parcial
procedência Recurso provido.

RELATÓRIO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
apelante em face do Município de Guarulhos, objetivando o fornecimento gratuito
do medicamento Insulina Glargina 4 canetas ou 4 refis de 3ml com 100UI/ml,
mensalmente, e 30 agulhas para caneta de 4mm. por mês, necessários ao seu
tratamento de diabetes mellitus tipo II, enfermidade da qual é portador.
A r. sentença de fls. 72/75 julgou parcialmente procedente a
ação, para condenar o requerido ao fornecimento do medicamento Insulina
Glargina, ou equivalente, observados o princípio ativo e a substância pleiteada na
quantidade e prazo necessários para seu tratamento conforme receituário
médico. O autor deverá apresentar a cada retirada do medicamento, atestado
médico dentro do prazo de validade. Reconhecida a sucumbência recíproca.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 86/87).
Apela o autor objetivando o acolhimento do pedido também
no que se refere às agulhas que são necessárias para a aplicação da insulina.
Argumenta que embora não conste da receita médica, o seu uso seria
imprescindível, conforme documento de fl. 18; necessita de 30 agulhas para
caneta de 4mm por mês (fls. 93/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018730-93.2016.8.26.0224 -Voto no 29887 – M.
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 105/107).
O processo foi suspenso até o pronunciamento final pelo C.
STJ acerca do Tema 106 Fornecimento de medicamentos pelo Estado não
contemplados na Portaria 2.982/2009 do Ministério da Saúde (fls. 114/118).
Ocorre que com o julgamento do RE 1.657.156 Tema 106,
ficou decidido que os novos critérios só serão exigidos nos processos judiciais
que forem distribuídos a partir da data da decisão, ou seja, 25/4/2018.
Passo, portanto, à análise dos recursos.
FUNDAMENTOS.
O recurso comporta provimento.
É da competência do Município prestar serviços de
atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da
União e respectivo Estado (art. 30, VII, da Constituição Federal), sendo certo que
o atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição Federal.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8.080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente a medicação de que necessita, sob pena de
causar grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018730-93.2016.8.26.0224 -Voto no 29887 – M.
4
8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Município dispor em seus
orçamentos fiscais e de investimentos verbas destinadas ao gasto com
medicamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos
desprovidos de rendimentos.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, ao aprovar a Súmula no 37: “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Contudo, a questão central que deve ser respondida diz
respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado procura guarida
junto ao Poder Judiciário, notadamente, quanto ao preenchimento dos requisitos
estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do Resp no 1657156/RJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO
CPC/2015.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo
médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID
440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5
ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi
devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a
medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para
aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica
estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de
medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018730-93.2016.8.26.0224 -Voto no 29887 – M.
5
incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes
públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de
substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e
disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se,
portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso
I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão
submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.(REsp 1657156/RJ, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 04/05/2018 g.n.)
O autor foi diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo II (fl. 18),
necessitando fazer uso do medicamento Insulina Glargina (4 canetas de 3ml com
100UI/ml por mês), bem como 30 agulhas para caneta de 44mm mensalmente.
O fármaco prescrito tem registro na ANVISA.
A necessidade do medicamento e do instrumento para sua
aplicação foi comprovada por laudo fundamentado e circunstanciado, assinado
por médico que já realiza o acompanhamento do autor (fls. 16/18):
“1. O paciente apresenta Diabetes Melito tipo 2 (CID E11)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018730-93.2016.8.26.0224 -Voto no 29887 – M.
6
2. A doença é grave, com risco de complicações que podem coloca-lo em
risco de vida se não tratada adequadamente.
(...)
10. Necessita de 30 agulhas para caneta de 4mm mensalmente (...)”
Também está demonstrado que o autor não tem condições
de arcar com o tratamento, tanto que beneficiário da justiça gratuita e assistido
nestes autos pela Defensoria Pública (fls. 01/10 e 36/38).
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação
de receita emitida por profissional médico idôneo, que confirma e justifica sua
necessidade.
Não se nega que a Administração detém certa esfera de
liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de atuação, mas não pode se
amparar na falta de recursos para justificar a não concessão dos medicamentos
pleiteados.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não descem
a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser adquiridos com
os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do
enunciado da Súmula 65, que se aplica ao caso em apreço:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos poderes,
da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as
decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o fornecimento de
medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes”.
Em suma, era o caso de concessão do medicamento, bem
como dos instrumentos necessários para sua aplicação, em cumprimento ao
disposto no artigo 196 da Constituição Federal, assim como estão satisfeitos os
requisitos estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018730-93.2016.8.26.0224 -Voto no 29887 – M.
7
do Resp Repetitivo no 1.657.156/ RJ Tema 106.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para condenar o réu ao fornecimento também das 30 agulhas para caneta de
44mm mensalmente.
REINALDO MILUZZI
Relator